Tribunal: TJDFT
Processo: 0736620-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA E LAR DE REFERÊNCIA PATERNO FIXADOS EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória de alienação parental com pedido de modificação de guarda e regulamentação de convivência familiar, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos legais da tutela de urgência para determinar a alteração do lar de referência da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em sentença proferida em ação judicial anterior, em 2/8/2024, fixou-se a guarda compartilhada da criança, o lar de referência paterno e as diretrizes para convivência entre mãe e filha. A alteração, de plano, da modalidade de guarda ou do lar de referência poderia afetar drasticamente a dinâmica familiar e a rotina já vivenciadas, colocando em risco o melhor interesse da criança (art. 227 da CF e arts. 1o e 4o do ECA).
5. As alegações sobre a postura do genitor na criação da filha, inclusive a alegada falta de comunicação sobre mudança de endereço, não encontram respaldo nos elementos probatórios disponíveis nesta fase inicial do processo. A análise dos fatos exige dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Não há, neste momento, indícios de desamparo ou riscos à criança sob os cuidados paternos.
6. Caso surjam elementos hábeis a demonstrar a necessidade de modificação do lar de referência ou adoção de outra medida apta a assegurar o superior interesse da criança, o pleito poderá ser reavaliado oportunamente pelo Juízo competente.
7. Por não se constatar a presença dos pressupostos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.